Tribunal: TJSP
Processo: 2286903-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor fiduciário – Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse – Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994 – Pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade – Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade – Precedentes desta C. Câmara – No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário – Não há notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU – Extinção da execução fiscal em relação ao credor fiduciário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal, que atualizado equivale a aproximadamente R$ 4.704,41 – Verba honorária que deveria ser fixada, em tese, em R$ 471,00. – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286903-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
2
VOTO No: 14865
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2286903-59.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO DE ARRUDA SILVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIO DE 2016

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA OCORRÊNCIA Alienação
fiduciária Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel
ao credor fiduciário Em caso de inadimplemento da dívida
garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-
se em nome do credor fiduciário Em tal hipótese, o devedor
fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até
a imissão do fiduciário na posse Inteligência dos artigos 26 e
27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994
Pela alienação
fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor
apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos
inerentes ao direito de propriedade Por esse motivo, o credor
fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o
imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade Precedentes desta C. Câmara
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor
fiduciante e contra o credor fiduciário Não há notícia de que
tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da
propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser
considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU
Extinção da execução fiscal em relação ao credor fiduciário.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Exceção
de
pré-
executividade Possibilidade A sucumbência é devida no
caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando
essa for procedente, mesmo que parcialmente Precedente do
Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-
C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) Precedentes
desta C. Câmara Honorários fixados nos termos do artigo 85,
§3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015

Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o do referido artigo Honorários fixados em 10% sobre o
valor da execução fiscal, que atualizado equivale a
aproximadamente R$ 4.704,41 Verba honorária que deveria
ser fixada, em tese, em R$ 471,00. Ocorre que o Código de
Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação
conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não
permitir o aviltamento da profissão de advogado Honorários
que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia Fixação em R$ 3.000,00 (três mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
3
reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
em
arbitramento
sem
onerosidade
excessiva aos cofres públicos.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação de execução fiscal que o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
O agravo foi oferecido pelo executado contra a r. decisão de fls. 47/50 daqueles autos
que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que o executado
é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que o credor
fiduciário é o proprietário do bem.
O agravante alega (fls. 01/17) não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, uma vez que nunca foi proprietário do imóvel em questão. Narra que o imóvel em
questão foi objeto de contrato de alienação fiduciária. Sustenta que a alienação fiduciária não se
constitui direito real de propriedade, mas apenas garantia de obrigação contratual. Aduz que a
jurisprudência reconhece a ilegitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo da
execução fiscal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão
do andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade
passiva do agravante com a consequente extinção da execução fiscal.
O recurso foi recebido, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 37/39).
A contraminuta veio (fls. 45/51).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A Lei Federal no 9.514/1994 prevê a alienação fiduciária do imóvel como uma das
hipóteses de garantia das operações de financiamento imobiliário:
Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser
garantidas por: [...]
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel. [...]
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo
qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência
ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Assim, mediante a alienação fiduciária o fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade
resolúvel do imóvel.
Se a dívida garantida for paga, a propriedade fiduciária é extinta. Contudo, caso não
ocorra o pagamento, o credor fiduciário consolida-se como proprietário do imóvel, como se extrai
dos artigos 25 e 26 do mesmo diploma legal:
Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos
deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. [...]
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
4
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do
imóvel em nome do fiduciário. [...]
Já o artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1994 dispõe que, nos casos em que houver o
inadimplemento da dívida e a propriedade do credor fiduciário for consolidada, o fiduciante
responde pelos impostos que recaiam sobre o imóvel até a transferência da posse.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo
de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel. [...]
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair
sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos
deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (grifo
nosso)
Vê-se que a propriedade resolúvel do imóvel é inicialmente transferida ao credor
fiduciário apenas para fins de garantia do débito, sem que ocorra a transferência dos atributos
inerentes ao direito de propriedade.
Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o
imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2014 Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual. 1) Ilegitimidade do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro
Transferência de
propriedade sob condição resolúvel Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem A mera
condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor
do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o
recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade -
Ausência de "animus domini" - Ilegitimidade passiva
Responsabilidade
tributária que deve recair sobre os devedores fiduciantes - Precedentes do STJ e
desta Corte. [...] Decisão reformada Recurso provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento 2108195-21.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Raul De Felice, j. 20/06/2018, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-
executividade - IPTU do exercício de 2016 - Alegação de ilegitimidade passiva
do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode
ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, §
8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada -
Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2107479-91.2018.8.26.0000,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j.14/08/2018, V. U.) (grifo
nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 - Ilegitimidade
passiva - Contrato de alienação fiduciária devidamente registrado -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo
27, §8o, da Lei 9.514/1997 - Precedente desta Corte Extinção parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
5
execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade pública ao
pagamento dos honorários advocatícios Precedente do E. STJ - Decisão
reformada

Agravo
provido. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2129136-89.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j.
09/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra o credor fiduciário, ora
agravante, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2016 (fls. 01/03 daqueles autos).
Ocorre que não há notícia de que tenha ocorrido a consolidação da propriedade pelo
credor fiduciário, de forma que a instituição financeira não pode ser considerada sujeito passivo da
obrigação em relação ao IPTU.
Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada, extinguindo-se a execução fiscal em
relação ao agravante.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973,
o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, uma vez acolhida a exceção de pré-
executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública em
honorários advocatícios.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção
de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da
Resolução STJ 8/2008. (STJ, Recurso Especial no. 1.185.036/PE, Primeira
Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Taxa de licença e ISS dos exercícios de 2006
a 2011 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, em razão do
reconhecimento da prescrição dos débitos de 2006 e 2007 - Extinção parcial
da execução fiscal - Cabimento da condenação da Municipalidade em
honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Honorários
fixados em 10% sobre o valor do débito excluído - Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2246640-24.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 03/03/2016, V. U.) (grifo nosso)
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
Execução
fiscal
-
[...].
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Acolhimento de exceção de pré-
executividade para o fim de declarar a ilegitimidade passiva ad causam de sócia
da empresa executada - Cabível a fixação de verba honorária - Orientação
consolidada do STJ no sentido de que cabe a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-executividade
é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução - Recurso
de agravo de instrumento desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2143805-89.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
6
j. 12/03/2015, V. U.) (grifo nosso)
Portanto, a sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente
quando essa for procedente, mesmo que parcialmente.
Quanto aos honorários de advogado, as regras a serem aplicadas são as prevista no art.
85 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, começando-se pelo §2o:
Art. 85 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O advogado foi zeloso, porém a Comarca onde litigou é um lugar agradável, dotado
inclusive de informações via internet. Já a natureza e importância da causa não são tão grandes no
caso.
O trabalho realizado pelo advogado, embora bem feito, e o tempo exigido para o seu
serviço também nada tiveram de especial a justificar uma majoração maior.
Portanto, a fixação na base mínima é razoável.
Como não houve condenação, o percentual incidirá sobre o valor da execução fiscal, ou
seja, R$ 4.636,00 (fls. 01 daqueles autos), que atualizado corresponde a aproximadamente R$
4.704,41.
Como no caso litiga a Fazenda, não se aplica o percentual do §2o do art. 85, aplicando-se
o §3o do art. 85 do Código de Processo Civil:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
7
do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
No caso se aplica o inciso I do citado parágrafo terceiro e, como vimos acima, não há
razão para a aplicação além do nível mínimo, ou seja, 10%.
De tudo isso se conclui que os honorários deveriam ser fixados, em tese, em
aproximadamente R$ 471,00.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores inferiores
aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela, também não
lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa nobre
profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade de
seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão / Acidente de
Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a.
Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002.
Data de registro: 10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios. Arbitramento
aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que deve resultar em
remuneração condigna ao profissional. Apelação parcialmente provida para
esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão.
Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros números:
1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a litigância
é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro lado,
estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é o Poder
Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia sem ter que obrigatoriamente coincidir com a tabela.
Assim, fixa-se a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que, no caso,
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem onerosidade excessiva aos
cofres públicos.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286903-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14865
8
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR